Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 143862099) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, em face de INTEGRA MOBILE EIRELI – ME (TIM), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens da agravada/executada nos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, quais sejam SisbaJud, RenaJud e InfoJud.
2. O juízo compreendeu não demonstrada mudança na situação econômica da agravada a justificar nova pesquisa pelo sistema SisbaJud.
3. O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SisbaJud, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante.
4. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SisbaJud quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.